Tribunal: TJPA
Processo: 0862416-42.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862416-42.2021.8.14.0301

APELANTE: RENATA VIDIGAL CONDURU TAVARES DA COSTA, DANILO VIDIGAL CONDURU, DANIELA VIDIGAL CONDURU

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PIS-PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível do Espólio de Renato Pinheiro Conduru Junior, anulou a sentença de primeiro grau e reconheceu a legitimidade passiva do banco para compor o polo passivo da demanda, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. A controvérsia envolve a responsabilidade do Banco do Brasil em relação a supostos saques indevidos, ausência de aplicação de rendimentos e falhas na prestação de serviço referentes a conta vinculada ao Pasep.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na gestão da conta vinculada ao Pasep deve ser mantida à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas às contas do Pasep, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, que tem eficácia vinculante.

4.

A atuação do Banco do Brasil, embora como agente operador, não exclui sua responsabilidade por falhas na execução do serviço prestado ao titular da conta vinculada.

5.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante do STJ, não tendo a parte agravante apresentado argumentos idôneos capazes de afastar sua aplicação ao caso concreto.

6.

O inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentos novos ou relevantes, não autoriza a modificação do entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute falhas na prestação de serviço relativas à conta vinculada ao Pasep.

2.

A decisão monocrática que aplica tese firmada em precedente qualificado do STJ deve ser mantida quando não houver argumentos novos capazes de infirmar sua fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, DJe 21.09.2023; STJ, REsp 1951931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1895941/TO, rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1895936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
., em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 19227458), que conheceu do recurso de Apelação interposto por
RENATO PINHEIRO CONDURU JUNIOR
e deu provimento para anular a r. sentença, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao feito, com a diligência que o julgador entender necessária.

Em suas razões, sustenta o Banco do Brasil, em resumo, que: os juros remuneratórios previstos na Lei Complementar nº 26/1975 são de apenas 3% ao ano; que os saques regulares foram realizados nas contas vinculadas pelos próprios cotistas; que o saldo médio das contas do Fundo PIS-PASEP em 30/06/2019 era de R$ 1.833,92, conforme relatório oficial, pelo que a legislação do fundo determinava os índices aplicáveis à correção monetária, sem ingerência do Banco.

Com efeito, defende que desde a unificação do PIS e PASEP (LC nº 26/75), a administração do fundo compete ao Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Economia, logo “
o Banco do Brasil somente atualizou os valores que eram depositados pela União Federal... cuja responsabilidade é do Conselho Diretor vinculado ao Ministério da Economia”.

Nesse sentido, afirma sua ilegitimidade passiva, sustentando que o banco atua apenas como agente operador, sem poder decisório sobre os valores creditados; fundamenta a impossibilidade de aplicação de índices diversos dos legalmente previstos para correção monetária, bem como argumenta que a decisão monocrática ofendeu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Pelo exposto, pugna que:

seja reconsiderada a decisão monocrática e, seja provido o Agravo Interno, com a consequente manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo interno.

Por conseguinte, o patrono do recorrido Renato noticiou seu falecimento, ocasião em que juntou a certidão de óbito, pugnando pela concessão de prazo para habilitação dos seus sucessores. Foram habilitados os herdeiros do de
cujus
.

É o relatório do necessário.
Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com o Precedente Qualificado expresso no Tema 1150 do STJ e na jurisprudência da Corte Cidadã, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos, que ensejou o provimento do apelo para anular a r. sentença, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao feito, com a diligência que o julgador entender necessária.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada:

“Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Com efeito, em face de recente decisão da corte cidadã, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste.

Corroborando a mesma ratio decidendi, cito os recentes julgados:

(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) (STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) (STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) Nesse contexto, forçosa reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide”
.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao provimento do recurso, sobretudo considerando o entendimento firmado no Tema nº 1150 do e. STJ, com efeito vinculante perante os Tribunais.

Nessa senda, oportuno destacar que o objetivo da ora Agravante nada mais é do que o manifesto inconformismo com o
decisum
prolatado em seu desfavor,
não vislumbrando motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto.

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025